Tribunal: TJDFT
Processo: 0710883-68.2020.8.07.0009
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-25

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. CARACTERIZADA. RESOLUÇÃO DO CONTRATO. CULPA EXCLUSIVA DA ADMINISTRADORA. RESTITUIÇÃO DE VALORES AO CONSORCIADO. DE FORMA IMEDIATA E INTEGRAL. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. EMBARGOS DESPROVIDOS.
1. A controvérsia recursal consiste em verificar se o acórdão embargado é omisso “acerca dos termos da apelação, bem como, das cláusulas contratuais, as quais dispõem quanto a forma de restituição dos valores e as penalidades impostas ao consorciado desistente”.
2. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, cujo cabimento tem por objetivo: (i) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; (ii) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; e (iii) corrigir erro material. Portanto, não pode ser utilizado como instrumento para rediscussão do julgado, tampouco para sanar os fundamentos da decisão.
3. No caso, o acórdão embargado não apresenta o vício apontado pela Embargante, isso porque por ocasião do julgamento da apelação, esta Turma, por unanimidade de votos, enfrentou as questões aduzidas pelas partes, capazes de, em tese, infirmar a conclusão que foi adotada no voto condutor, de forma expressa e bastante clara.
4. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.